Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-26.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES DA RÉ – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – autor que é beneficiário da justiça gratuita – inaplicabilidade do art. 99, § 5o do CPC ao caso dos autos – autor que não pretende a majoração de honorários advocatícios, mas o afastamento do reconhecimento da sucumbência recíproca – preliminar afastada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES DA RÉ – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – autor que é beneficiário da justiça gratuita – inaplicabilidade do art. 99, § 5o do CPC ao caso dos autos – autor que não pretende a majoração de honorários advocatícios, mas o afastamento do reconhecimento da sucumbência recíproca – preliminar afastada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ.

RECURSO DA RÉ – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros foram prefixadas – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas aos contratos discrepavam da média do mercado – limitação dos juros à taxa média de mercado correspondente às operações contratadas que era de rigor – readequação dos juros então pactuados para as taxas médias de mercado previstas pelo BACEN, para "taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado" – recurso parcialmente provido.

RECURSO DO AUTOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – pedido parcialmente acolhido – correto o reconhecimento da sucumbência recíproca – sentença mantida.

Resultado: recurso da ré parcialmente provido; recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000393-26.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante/apelado
JOSÉ CARLOS VALENTIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do autor, provido parcialmente o da ré, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
2
VOTO No: 25004
APEL. No: 1000393-26.2019.8.26.0103
COMARCA: CACONDE
JUIZ: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO
APTES. e APDOS. (reciprocamente): JOSÉ CARLOS VALENTIM e CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
PRELIMINAR DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES DA
RÉ
DESERÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA autor que é
beneficiário da justiça gratuita inaplicabilidade do art. 99, § 5o do
CPC ao caso dos autos autor que não pretende a majoração de
honorários advocatícios, mas o afastamento do reconhecimento da
sucumbência recíproca preliminar afastada.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSOS
DO
AUTOR E DA RÉ.
RECURSO DA RÉ JUROS LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no
22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional Súmula no 596 do
STF precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo
taxas de juros foram prefixadas hipótese dos autos em que as
taxas de juros aplicadas aos contratos discrepavam da média do
mercado
limitação dos juros à taxa média de mercado
correspondente às operações contratadas que era de rigor

readequação dos juros então pactuados para as taxas médias de
mercado previstas pelo BACEN, para “taxa média de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado” recurso parcialmente provido.
RECURSO DO AUTOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
pedido parcialmente acolhido
correto o reconhecimento da
sucumbência recíproca sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
3
Resultado: recurso da ré parcialmente provido; recurso do
autor desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito ajuizada pelo autor José Carlos Valentim contra a ré Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimento.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 201/207), para
o fim de se determinar a readequação dos juros então pactuados para as taxas médias
de mercado previstas pelo BACEN, para “Taxa média de juros das operações de
crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado total”, por
ocasião das contratações firmadas nos contratos no 042090005600, 042090005727,
042090015849 e 042090016102, revisado, neste tópico, os contratos de empréstimo
entabulados entre o autor e a ré. A ré foi condenada na restituição ao autor do que
embolsou em excesso a título de juros, na forma simples. A sucumbência foi
recíproca, fixados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 a cargo de cada parte,
em prol dos advogados contrários, observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor.
Há recursos de lado a lado.
O autor, em seu apelo (fls. 213/216), alegou que sucumbiu de
parte mínima do pedido devolução em dobro dos valores cobrados em excesso. Por
isso, a ré deve responder pela integralidade do ônus sucumbencial. Para tal fim, pediu
o provimento do recurso.
A ré, em seu recurso (fls. 220/239), alegou que foram firmados
quatro contratos de empréstimo pessoal. Os juros são pré-fixados. O autor tinha
ciência sobre os valores, quantidade de parcelas e taxas de juros. Não há que se falar
em limitação de juros a 12% ao ano. As taxas de juros cobradas nos contratos
celebrados com o autor estão de acordo com a taxas médias de mercado. Inexiste
qualquer irregularidade ou abuso. Os empréstimos celebrados não são consignados.
Os descontos são realizados na conta corrente do cliente. Se não houver saldo na
conta corrente, o cliente ficará inadimplente como no caso do autor. O risco interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
4
do empréstimo pessoal em conta corrente é superior ao empréstimo consignado. Não
há que se falar em devolução de valores. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, pugnou
pela aplicação da taxa de juros correta para a modalidade de empréstimo discutida
nos autos empréstimo pessoal NÃO consignado.
Em sua resposta (fls. 247/252), o autor basicamente pediu que
o recurso interposto pela ré fosse desprovido.
A ré, em sua resposta (fls. 254/263), pediu preliminarmente
que fosse reconhecida a deserção do apelo do autor. No mais, pediu que o recurso
interposto pelo autor fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos foram interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). A ré recolheu corretamente o preparo.
Por sua vez, o autor é beneficiário da justiça gratuita. Presentes, portanto, os
pressupostos recursais extrínsecos de ambos os recursos.
Assim anotado, por primeiro, afasta-se a alegação de deserção
deduzida pela ré, em contrarrazões.
Não houve recolhimento das custas recursais porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 86).
Não cabe no caso a aplicação do disposto no art. 99, § 5o do
Código de Processo Civil, porque o recurso não versa exclusivamente sobre a verba
honorária. O que o autor pretende é o afastamento da sucumbência recíproca coisa
diversa
, com a consequente condenação da ré no pagamento dos ônus da
sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios).
No mais, será feita a análise do apelo da ré. Na sequência, será
analisado o recurso do autor.
As partes firmaram quatro contratos de empréstimo pessoal,
em julho, agosto e novembro de 2018 e janeiro de 2019
contratos nos
042090005600, 042090005727, 042090015849 e 042090016102. Os dois primeiros
contratos previam as taxas de juros de 18,5% ao mês e de 666,69% ao ano. Os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
5
últimos previam as taxas de 22% ao mês e de 987,22% ao ano. O autor trouxe aos
autos a “pesquisa de taxas de juros pessoa física” efetuada pela Equipe de Pesquisas
da Diretoria de Estudos e Pesquisas da Fundação Procon-SP para demonstrar que a
taxa média de juros de empréstimo pessoal, à época das respectivas contratações era
de 6,28% ao mês e 107,73% ao ano (fls. 35/42).
Pois bem.
Cediço que os bancos não se subordinam à limitação de juros,
nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC de 1973):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
6
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Resp no
1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do STJ em incidente de
processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
-
Consignada,
no
acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
7
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ
REsp 1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em
12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros discrepantes da média de mercado, porque
na hipótese o encargo será considerado abusivo, consoante a jurisprudência
consolidada do STJ. Constatado o abuso, os juros serão reduzidos para a média do
mercado.
No caso dos autos o autor fez indicação a respeito de taxas
médias praticadas pelo mercado. Como já anotado, a taxa média mensal por ele
indicada foi de 6,28% ao mês e 107,73% ao ano (fls. 35/42). Muito abaixo das que
lhe foram cobradas.
A ré não impugnou expressamente o percentual indicado pelo
autor. Ela se limitou a alegar que o que deve ser considerado para a fixação do juro
“é a média entre os semelhantes e não a média generalizada”.
Se a ré afirma que a aferição de abusividade nas taxas de juros
contratada está condicionada a contratações com as mesmas características e
condições, cabia-lhe apresentar elementos probatórios em favor de sua tese, ônus do
qual se descurou. Com efeito, a ré não fez ver que a taxa média de juros mensais
indicada pelo autor dizia respeito a operação diversa da contratada, ou ainda, que o
perfil do tomador era igualmente diferenciado.
A circunstância é suficiente para o fim de se reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
8
existência de abuso em razão da discrepância entre as taxas de juros cobradas e as
taxas médias de mercado.
Não se olvida que as instituições financeiras estão jungidas à
gestão de risco e liquidez patrimonial, bem como a necessidades mercadológicas que
podem justificar a cobrança de taxas de juros mais elevadas. No entanto, no caso dos
autos a ré não trouxe qualquer justificativa para a cobrança de juros tão elevados em
cotejo com a média do mercado.
Não obstante, a ré tem razão em um ponto a limitação dos
juros deve ser baseada na modalidade de empréstimo pessoal não consignado.
Verifica-se dos contratos juntados a fls. 18/33 que a forma de pagamento das parcelas
se dava por meio de desconto em conta corrente.
Assim, porque inequívoco que os juros remuneratórios do
contrato cobrados discrepavam da média de mercado, a hipótese é de limitação dos
encargos (fixados na base de 18,5% ao mês e de 666,69% ao ano e de 22% ao mês e
de 987,22% ao ano para o patamar das taxas médias de mercado previstas pelo
BACEN, para “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado".
No mais, os valores pagos a maior devem ser devolvidos ao
autor, de forma simples. A apuração será feita em liquidação de sentença.
Agora, será feita a análise do apelo do autor.
Não há o que se alterar quanto à distribuição das verbas de
sucumbência.
O autor pugnou pela limitação dos juros de quatro contratos de
empréstimo pessoal. Pediu a condenação da ré na devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente. O pedido de devolução em dobro foi rechaçado. Trata-se de
pleito cujo acolhimento teria porte econômico. Muito semelhante ao que resultou da
revisão a devolução simples.
Assim,
as
partes
permaneceram
decaindo
de
partes
assemelhadas de seus pedidos, pelo que subsiste a sucumbência recíproca nos termos
reconhecidos na sentença.
Por fim, ambas as partes sucumbiram em seus recursos a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-26.2019.8.26.0103 - Voto 25004
9
parcialmente; o autor, de forma integral , pelo que não há que se falar em majoração
de verba honorária em sede recursal.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso do autor e
dá-se parcial provimento ao recurso da ré.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator